Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018785-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CACILA MARILIA PIRES NASSARDEN - CPF: 292.795.851-34 (EMBARGANTE), DOMINGOS ABRAO NASSARDEN FILHO - CPF: 161.416.521-15 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO § 2º DO ART. 833 DO CPC E AOS TEMAS 1153 E 1230 DO STJ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos dos executados, com desconto em folha, até o limite do crédito executado de R$ 1.141.299,33 (abril/2025).

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à análise do § 2º do art. 833 do CPC, ao Tema 1153/STJ e à afetação ao Tema 1230/STJ. Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e a suspensão da penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação do § 2º do art. 833 do CPC; (ii) à compatibilidade da decisão com a tese firmada no Tema 1153/STJ; e (iii) à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1230/STJ.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

O julgado analisou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, inclusive em hipóteses não previstas no § 2º do art. 833 do CPC, com preservação do mínimo existencial.

O Tema 1153/STJ não se aplica ao caso, pois a dívida executada não se refere exclusivamente a honorários sucumbenciais, mas a obrigação decorrente de rescisão contratual.

A suspensão do feito em razão do Tema 1230/STJ não é cabível, pois o STJ determinou o sobrestamento apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não se aplica à espécie.

A questão do prequestionamento foi suficientemente enfrentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos relevantes, ainda que de forma implícita ou diversa da tese sustentada pela parte. 2. A penhora sobre vencimentos, ainda que em percentual inferior a cinquenta salários mínimos, pode ser admitida, desde que preservado o mínimo existencial e respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 833, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1153; STJ, Tema 1230 (em tramitação).

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes sustentarem a existência de omissão no v. acórdão, notadamente quanto à ausência de análise da excepcionalidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC, à incidência da tese firmada no Tema 1153/STJ e à eventual afetação do presente feito ao Tema Repetitivo 1230/STJ, cumpre destacar que a real intenção da parte é reabrir a discussão meritória, visando rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos deduzidos no agravo de instrumento, com a devida fundamentação jurídica, valendo-se de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a firmada no EREsp 1.874.222, reconhecendo, em caráter excepcional, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial, como de fato restou demonstrado no caso concreto.

Os embargantes insistem que haveria omissão quanto à análise do § 2º do art. 833 do CPC, mas tal dispositivo não foi o fundamento da decisão embargada. Ao contrário, o julgado explicitou que, embora a penhora de salários seja, por regra, vedada, há jurisprudência pacífica, inclusive do STJ, que autoriza a relativização da impenhorabilidade, mesmo fora das hipóteses do § 2º, desde que observados critérios de razoabilidade, proporcionalidade e preservação do núcleo mínimo da dignidade humana do devedor.

Da mesma forma, o Tema 1153/STJ, que trata da impossibilidade de penhora de verbas remuneratórias para pagamento de honorários sucumbenciais, não se aplica ao caso em apreço, porquanto a dívida objeto da execução não decorre exclusivamente de verba sucumbencial, mas de condenação fundada em rescisão contratual e perdas e danos, sendo o valor do débito superior a R$ 1.100.000,00.

O acórdão embargado analisou a questão sob o enfoque da jurisprudência atual e consolidada, que, reitero, autoriza a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC mesmo quando a remuneração não ultrapassa cinquenta salários mínimos, desde que resguardado o mínimo existencial, como de fato foi preservado no caso concreto, onde se reconheceu que os embargantes percebem valores líquidos mensais entre R$ 16.000,00 e R$ 17.600,00, tendo sido penhorados apenas 30% dessa quantia, com preservação de 70% dos vencimentos.

Para que não paire dúvida, colaciono trecho do acórdão embargado que evidencia, de forma clara, a matéria decidida e o seu fundamento essencial:

“Com efeito, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça está restrita à legalidade e proporcionalidade da penhora incidente sobre os vencimentos líquidos dos agravantes, notadamente sob a perspectiva do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, conforme insculpido no art. 833, IV, do CPC, bem como à pretensão subsidiária de redução do percentual fixado na decisão de primeiro grau.

Como é cediço, embora a regra geral estabeleça a impenhorabilidade dos salários e proventos (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência dos tribunais superiores vem reconhecendo, em caráter excepcional, a possibilidade de relativização dessa proteção quando presente mitigação razoável e proporcional, desde que resguardada a subsistência digna do devedor e de sua família.

No presente caso, os documentos apresentados pelos próprios agravantes revelam rendimentos mensais líquidos variando entre R$ 16.000,00 e R$ 17.600,00, provenientes de cargos públicos exercidos por ambos. A decisão agravada fixou penhora de 30% sobre tais valores, preservando, portanto, 70% da renda líquida mensal para os agravantes.

Embora tenham sido apresentados documentos que atestam despesas mensais superiores à renda, não se pode concluir, com base neles, que há efetiva violação ao mínimo existencial.

Isso porque grande parte das despesas elencadas consistem em compromissos voluntários, de padrão elevado e não essenciais à manutenção da dignidade mínima, tais como faturas de cartão de crédito que superam, em alguns meses, R$ 20.000,00, manutenção de empregada doméstica, aluguel elevado, além de serviços e encargos ordinários de alto custo.

É importante salientar que o endividamento elevado não decorre da medida constritiva em si, mas sim de opção pessoal dos agravantes por um padrão de consumo incompatível com sua real capacidade financeira. A situação de superendividamento, embora lamentável, não pode ser oposta como escudo absoluto contra medidas de execução regularmente deferidas em processo de cumprimento de sentença definitiva, especialmente após mais de cinco anos de tramitação, como destacado pelo juízo a quo.

Assim, não há ilegalidade nem desproporcionalidade na ordem de penhora deferida pelo juízo de origem. Ao contrário, verifica-se equilíbrio entre a tutela do crédito exequendo e a preservação do sustento dos executados, de modo que não se justifica a reforma da decisão agravada nem a redução do percentual de penhora fixado em 30%.

É forçoso reconhecer que a penhora impugnada preserva montante significativo dos rendimentos mensais dos agravantes, correspondente a 70% de sua renda líquida, o que, a toda evidência, revela-se compatível com a manutenção de um padrão mínimo de subsistência digno, em conformidade com o que preconiza o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, cumpre salientar que o ônus da má administração financeira dos agravantes não pode ser injustamente transferido à parte credora, que, após duas décadas de tramitação processual (entre fase de conhecimento e cumprimento de sentença), busca a satisfação legítima de crédito reconhecido judicialmente. O ordenamento jurídico não tolera que o devedor, por meio de escolhas de consumo voluntárias e manifestamente desproporcionais, utilize o instituto da impenhorabilidade como escudo absoluto contra a efetivação da tutela jurisdicional, sobretudo quando há meio moderado e equilibrado de execução patrimonial que respeita os limites da razoabilidade.”

Desse modo, se os embargantes discordam da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações dos embargantes, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal.

Cumpre, por oportuno, consignar que, embora a matéria discutida nos autos guarde pertinência com a controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1230/STJ, relativo à possibilidade de relativização da impenhorabilidade de vencimentos para pagamento de dívida não alimentar, mesmo em patamar inferior a cinquenta salários mínimos, não há determinação de suspensão dos presentes autos, uma vez que a ordem de sobrestamento emanada pelo Superior Tribunal de Justiça se dirige exclusivamente aos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

No presente caso, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, não havendo qualquer recurso especial interposto até o momento, razão pela qual não se impõe o sobrestamento do feito, sendo legítima a continuidade do seu processamento e julgamento por esta Câmara.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025